Tribunal: TJBA
Processo: 8058043-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058043-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIELE LIMA DE SOUZA Advogado(s): DIELE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MELO COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO DO PARCELAMENTO DE CUSTAS. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Diele Lima de Souza contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de usucapião ajuizada contra Jorge Luiz de Melo Costa, indeferiu o pedido de tutela de urgência possessória e concedeu apenas parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, autorizando o pagamento das custas em seis parcelas mensais. A agravante alegou hipossuficiência financeira e risco de dano irreparável decorrente da negativa de liminar, requerendo gratuidade integral e reintegração/manutenção de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça integral à agravante; (ii) estabelecer se se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, podendo ser presumida para pessoa natural, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, § 3º). 2. A renda mensal da agravante (R$ 4.906,00), o valor do imóvel objeto da lide (R$ 700.000,00), e sua atuação como advogada em diversas ações afastam a presunção de hipossuficiência integral, ainda que permitam o fracionamento das custas. 3. O parcelamento das custas em apenas seis vezes mostra-se excessivamente oneroso, sendo razoável sua ampliação para doze parcelas mensais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça. 4. A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). As alegações da autora não se encontram, a princípio, suficientemente comprovadas, não sendo possível vislumbrar a plausibilidade do direito, tampouco a urgência supostamente existente. 5. A ausência de elementos probatórios robustos nos autos, como a comprovação da posse com animus domini (pois apenas residia no imóvel na condição de dependente de mero detentor) e a caracterização objetiva do esbulho ou turbação, inviabiliza o deferimento da tutela liminar. 6. A prudência recomenda a preservação do contraditório e a produção probatória, notadamente em demandas possessórias com narrativa fática controvertida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a dilação do parcelamento para 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 653,29 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) cada. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser parcial, mediante parcelamento das custas, quando os elementos dos autos não confirmam a hipossuficiência integral da parte. 2. A tutela de urgência possessória exige demonstração clara da posse anterior e de ato concreto e recente de esbulho ou turbação, cuja ausência inviabiliza o deferimento liminar. 3. A ampliação do número de parcelas das custas processuais é medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º; 99, § 3º; 300; 561; 995. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0018420-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 11.12.2018; TJBA, AI nº 8005300-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 29.06.2023; TJBA, AI nº 8012153-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lícia de Castro L. Carvalho, pub. 17.08.2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a dilação do parcelamento para 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 653,29 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) cada. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09